Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AUXÍLIO-CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA APLICÁVEL. APURAÇÃO DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL.
1. A questão relativa à necessidade de suspensão do feito até a conclusão do julgamento do Tema 1.169/STJ não foi submetida ao juízo da causa, de maneira que não pode ser analisada, sob pena de supressão de instância.
2. Havendo divergência entre as partes sobre o valor efetivamente devido, é recomendável que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para permitir que seja apurado se os parâmetros definidos no título exequendo estão sendo fielmente observados.
3. Negou-se provimento ao recurso.